Tribunal: TJDFT
Processo: 0707306-73.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Fraude bancária. Responsabilidade civil. Culpa concorrente. Dano material. Dano moral. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização a título de danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui responsabilidade pelas fraudes ocorridas e, em caso positivo, em que medida; e (ii) estabelecer se é possível condenar a instituição financeira em danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável às instituições financeiras conforme o Enunciado de Súmula no 297 do STJ.
4. Conforme art. 14, do CDC, e Enunciado de Súmula 479, do STJ, a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias decorrentes de falha na prestação de serviços (fortuito interno) é objetiva.
5. Diante da inexistência de falha na prestação de serviços, e, verificado que a consumidora foi induzida por terceiros voluntariamente a realizar as transações, resta afastada a responsabilidade da instituição financeira pelos danos sofridos.
6. A responsabilidade objetiva da instituição financeira não afasta a possibilidade de reconhecimento da culpa concorrente do consumidor, nos termos do art. 945, do CC, quando demonstrado que este concorreu para o resultado danoso.
7. O banco deve perceber movimentações financeiras atípicas e bloquear estas movimentações, zelando pela segurança dos correntistas.
8. Os danos materiais alegados (compra de celular e passagens aéreas) não decorrem diretamente da conduta da instituição financeira, inexistindo nexo causal.
9. Diante da ausência de prova de cobrança indevida ou de qualquer prática que extrapole o mero dissabor cotidiano, e considerando que a autora também contribuiu para a ocorrência da fraude, não há fundamento para o reconhecimento de dano moral indenizável.

IV. Dispositivo
10. Recursos não providos.
Dispositivos relevante citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0732061-29.2022.8.07.0001, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 26.09.2024; TJDFT, APC 0710950-40.2023.8.07.0005, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 30.01.2025.